Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado. Ausência de regularização da representação processual. Protesto indevido. Inexistência de débito. Ausência de comprovação da liquidez e exigibilidade do crédito. Ônus da prova do fornecedor. Dano moral in re ipsa. Não conhecimento parcial e desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos três requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: 1. declarar a inexistência do débito no valor de R$ 14.009,74 (quatorze mil, nove reais e setenta e quatro centavos) que lastreou o protesto em nome do Autor. 2. determinar o cancelamento definitivo do protesto registrado sob o protocolo no 3488056, constante no nome de L.M.N. junto ao Cartório de Taguatinga 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos. 4. condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (05 de abril de 2022, data do protesto indevido).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77796077). Custas e preparo recolhidos.
3. Intimada para regularizar a representação processual (IDs 79424365 e 79868534), a recorrente P.R.P.D.F. permaneceu inerte (ID 80457997).
4. Em suas razões recursais, o primeiro e o terceiro requeridos sustentam a legalidade do protesto e a efetiva existência do débito, amparando-se em três pagamentos supostamente realizados ao recorrido — R$ 3.324,72 (27/09/2021, ID 237240570), R$ 8.000,00 (06/10/2021, ID 237240576) e R$ 2.572,07 (18/11/2021, ID 237240571) — que totalizam R$ 13.896,79. Afirmam que, após tentativa de cobrança por meio de mensagem via WhatsApp (ID 237240577) e diante da recusa de pagamento, o protesto mostrou-se medida legítima. Alegam, ainda, a inexistência de dano moral, sob o argumento de que não houve comprovação de prejuízo concreto e de que o protesto foi regularmente efetuado. Requerem, ademais, o ressarcimento com fundamento no art. 343 do CPC e no art. 844 do Código Civil. Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a existência do débito no valor de R$ 14.009,74, bem como a condenação do recorrido à restituição do montante aos recorrentes.
5. Em contrarrazões, o requerente sustenta que jamais solicitou empréstimos aos recorrentes, circunstância reafirmada na réplica e corroborada pelas conversas de WhatsApp juntadas aos autos. Afirma que as transferências mencionadas não possuem respaldo contratual e decorreram de conduta fraudulenta dos recorrentes, que teriam alterado valores e aprovado carta de crédito em montante superior ao ajustado (R$ 256.000,00, em vez de R$ 110.000,00), causando-lhe prejuízos. No tocante ao dano moral, aduz que o protesto indevido enseja dano moral in re ipsa, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença. Quanto ao pedido de ressarcimento, assevera que quitou integralmente o contrato e que inexiste prova de obrigação remanescente, cujo ônus incumbia aos recorrentes.
II. Questão em discussão
6. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido em relação à recorrente P.R.P.D.F., diante da ausência de regularização da representação processual; (ii) saber se o débito que ensejou o protesto é existente e exigível, a justificar a medida adotada pelos recorrentes; e (iii) saber se o protesto indevido configura dano moral indenizável e se é cabível o ressarcimento pretendido pelos recorrentes.
III. Razões de decidir
7. O recurso não pode ser conhecido em relação à recorrente P.R.P.D.F., pois, intimada para regularizar a representação processual, permaneceu inerte, incidindo a regra do art. 76, § 2o, I, do CPC.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. No mérito, os recorrentes sustentam que os valores transferidos ao recorrido decorreram do contrato de carta de crédito e de auxílio financeiro prestado para quitação do bem, juntando comprovantes de pagamento (IDs 77795987, 77795982 e 77795986), que totalizam R$ 13.896,79, além de mensagem de cobrança encaminhada via WhatsApp (ID 77795981).
10. Todavia, não há nos autos instrumento contratual claro que ampare a cobrança nos moldes pretendidos, tampouco prova inequívoca de que o consumidor tenha anuído com as condições supostamente alteradas ou com a assunção de obrigação de ressarcimento.
11. O contrato juntado aos autos (ID 77795794) refere-se à carta de crédito no valor de R$ 110.000,00, com entrada de R$ 24.435,72, prazo de 71 meses e parcelas de R$ 1.830,93. Nos termos da cláusula 6a, pela prestação dos serviços o contratante pagaria o valor de R$ 24.435,72, já incluídas as taxas de adesão, lances e demais despesas oriundas dos serviços prestados pela contratada. Assim, o próprio instrumento contratual indica que as taxas e encargos estariam compreendidos no valor da entrada, não havendo previsão clara de obrigação autônoma de ressarcimento dos valores posteriormente transferidos pelos recorrentes.
12. O comprovante de PIX (ID 77795795) demonstra que o autor efetuou o pagamento integral da entrada no valor de R$ 24.435,72, conforme previsto contratualmente.
13. Assim, se as taxas e despesas estavam incluídas na entrada já quitada, não há respaldo contratual para a cobrança autônoma dos valores posteriormente transferidos pelos recorrentes (IDs 237240570, 237240576 e 237240571), tampouco para a constituição de débito exigível no montante protestado.
14. Os documentos apresentados não afastam a alegação de alteração unilateral das condições originalmente ajustadas nem comprovam a origem lícita e a exigibilidade do débito. Incumbia aos recorrentes demonstrar a constituição válida da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.
15. Ausente prova da existência, liquidez e exigibilidade do crédito, revela-se indevido o protesto, por fundado em dívida não comprovada, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito.
16. Observe-se, ademais, que a negativação ou protesto indevido de título enseja a compensação moral independentemente da comprovação de prejuízo. Nesse sentido: Acórdão 2075761, 0756357-65.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 14/01/2026. 13.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida indenização tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos. 13.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização no presente caso o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado para a pretendida compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido em parte, não conhecido em relação à segunda requerida, e desprovido. Condenados os recorrentes (primeiro e terceiro requeridos) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 76, § 2o, I, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075761, 0756357-65.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 14/01/2026.